Tribunal: TJSP
Processo: 1001944-59.2023.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Sentença de parcial procedência para declarar a nulidade da cobrança da taxa dos juros remuneratórios e condenar o banco demandado a restituir, de forma simples, os valores cobrados a maior. Recurso da parte autora e da parte ré. Preliminares afastadas. Requerimento de intimação da autora, para informar se tem conhecimento da causa, que deve ser

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Sentença de parcial procedência para declarar a nulidade da cobrança da taxa dos juros remuneratórios e condenar o banco demandado a restituir, de forma simples, os valores cobrados a maior. Recurso da parte autora e da parte ré. Preliminares afastadas. Requerimento de intimação da autora, para informar se tem conhecimento da causa, que deve ser indeferido. Ausência de indícios de advocacia predatória. Desnecessidade de envio de ofícios ao NUMOPEDE, à OAB e à Delegacia de Polícia. Providência que pode ser adotada pela própria parte caso entenda cabível. Cerceamento de defesa não caracterizado. Prova documental que foi suficiente para persuadir racionalmente o livre convencimento do Juízo. Ausência de nulidade da sentença por fundamentação insuficiente. Juízo a quo que enfrentou todos os argumentos de fato e de direito aptos a, em tese, infirmar a conclusão adotada. Cumprimento dos requisitos do art. 489 do CPC. Mérito. Juros remuneratórios. Análise da taxa de juros que deve ser realizada conforme a natureza do contrato. Contratos de adesão ao crédito pessoal não-consignado. Abusividade da taxa de juros remuneratórios. Recurso Especial n. 1.061.530-RS. Possibilidade de revisão da taxa de juros remuneratório em situações excepcionais. Taxa de juros pactuada que é superior a duas vezes a taxa média de mercado. Abusividade configurada. Limitação da taxa de juros à taxa média de mercado para contrato de crédito pessoal não consignado referente à data da contratação. Repetição de forma simples do valor pago a maior. Precedentes. Sentença parcialmente reformada. Honorários arbitrados em favor da parte autora majorados.
Recurso da parte ré desprovido. Recurso da parte autora provido.